Tribunal: STF
Processo: ARE 1564695
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA  NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por não ter a parte Agravante se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razões de decidir 



    3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral  de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    6. Descabe, em sede de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. Precedentes. 



    IV - Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.